Tribunal: TJMT
Processo: 1015340-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1015340-52.2021.8.11.0000
Impetrante: ROBELIA DA SILVA MENEZES
Impetrado: SECRETÁRIO-CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROBELIA DA SILVA MENEZES, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário Controlador Geral do Estado e pelo Presidente da Comissão Processante – Processo Administrativo Disciplinar no 465021/2019/CGE-COR.
Assevera a Autora que teve instaurado contra si, o Processo Administrativo Disciplinar no 465021/2019, para apuração de fatos, em tese, ocorridos entre os anos de 2013 e 2014.
Argumenta que, fora surpreendida com a informação de que, no dia 13/08/2021 houve a oitiva de um dos acusados, sem que houvesse intimação da Impetrante para participar da audiência.
Sustenta que, requereu à comissão processante, a suspensão do processo administrativo para análise do pedido de nulidade de intimação, todavia, até o presente momento não houve manifestação.
Afirma que, a Administração tem o prazo de cinco anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar eventual procedimento, sob pena de decadência do direito de aplicação de sanção.
Alega que, o envio de correspondência eletrônica não constitui forma de intimação de atos processuais, não servindo, portanto, para essa finalidade.
Aduz que, desde o nascedouro do processo administrativo, este apresenta vícios insanáveis, de modo que, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes.
Defende que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar no 4652021/2019/CGE-COR, em razão de que o prazo para apresentação de defesa encontra-se em curso, e ainda, diante de eventuais nulidades e vícios apontados, sob pena de multa. Subsidiariamente, requer a nulidade da intimação para audiência de oitiva do acusado, realizada em 13/08/2021.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que se vislumbra parcialmente na espécie.
Pretende o Impetrante, a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar no 4652021/2019/CGE-COR, em razão de que o prazo para apresentação de defesa encontra-se em curso, e ainda, diante de eventuais nulidades e vícios apontados, sob pena de multa. Subsidiariamente, requer a nulidade da intimação para audiência de oitiva do acusado, realizada em 13/08/2021.
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido liminar, nos termos em que formulados, não comportam acolhimento.
Cumpre esclarecer que, o processo administrativo encontra-se em curso, de modo que, a apreciação diretamente pelo Poder Judiciário, previamente à manifestação da Administração sobre eventual decadência do direito de punir, ou violação a princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, na seara administrativa, mostra-se não recomendada, sob pena de indevida ingerência no mérito do ato administrativo.
Todavia, para se evitar o perecimento do direito de defesa, em observância ao poder geral de cautela, comporta deferimento, tão somente a restituição do prazo para apresentação da peça de defesa prévia na seara administrativa, após a apreciação do Protocolo no 380778/2021, em que a Impetrante postula pela nulidade dos atos praticados; não havendo, por ora, se falar em suspensão do Processo Administrativo.
Registre-se que existem questões pontuais que se encontram nebulosas em sede de cognição sumária, mostrando-se imprescindível o aguardo do contraditório.
Ademais, pairam dúvidas acerca da viabilidade da utilização do mandado de segurança, face à impossibilidade de dilação probatória, e da legitimidade do Secretário Controlador do Estado para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, o processo administrativo encontra-se pendente de apreciação pelo Presidente da Comissão Processante; elementos que serão apreciados por ocasião do mérito.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar vindicada, para, em observância ao poder geral de cautela, determinar que o prazo para apresentação de defesa prévia, seja contado a partir da intimação da decisão que apreciar o Protocolo no 380778/2021.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator